Tribunal: TJBA
Processo: 8005281-20.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005281-20.2024.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
DAVID BITTENCOURT LUDUVICE NETO, ROBERTO CAL ALMEIDA FILHO, RICARDO ALPIRE

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARIA QUINTAS RADEL

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS LEGAIS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. FORMALISMO EXACERBADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 35337 e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC c/c arts. 202 e 203 do CTN. O recorrente sustenta que a CDA atende aos requisitos legais, por identificar a Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF), o exercício correspondente, o contribuinte, o valor originário do débito e os dispositivos da Lei Municipal nº 793/2006 aplicáveis à atualização monetária, à multa de mora, aos juros de mora e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Certidão de Dívida Ativa nº 35337 contém os elementos mínimos exigidos pela legislação para legitimar a cobrança judicial da Taxa de Fiscalização e Funcionamento, de modo a afastar a nulidade declarada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Certidão de Dívida Ativa que atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º da Lei de Execução Fiscal goza de presunção de certeza e liquidez, a qual somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário.

4. A CDA nº 35337 identifica expressamente a taxa cobrada, o exercício correspondente, o contribuinte e o valor originário do débito, além de remeter à legislação municipal aplicável, o que permite a adequada identificação da origem e da natureza do crédito.

5. A indicação individualizada dos dispositivos da Lei Municipal nº 793/2006 referentes à atualização monetária, à multa de mora, aos juros de mora e aos honorários advocatícios afasta a alegação de fundamentação genérica do título executivo.

6. A legislação de regência não exige a enumeração exaustiva de todos os dispositivos legais que disciplinam a exação, mas apenas elementos suficientes para a identificação do tributo exigido e do respectivo suporte normativo, sendo indevida a anulação da inscrição com base em formalismo exacerbado.

7. A ausência de indicação literal e isolada da data exata de início da incidência dos juros moratórios não invalida a CDA, quando o título informa o exercício fiscal do crédito, discrimina os valores originários e os acréscimos e remete à disciplina legal correspondente, tornando objetivamente determinável o critério temporal dos encargos.

8. Estando a obrigação exequenda individualizada em seus aspectos essenciais, a extinção prematura da execução fiscal mostra-se inadequada, impondo-se o prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8005281-20.2024.8.05.0137,
tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE JACOBINA
e Apelado(a)
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente